Tribunal: STF
Processo: RE 86933
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CITAÇÃO. A DO MARIDO DISPENSA
A DA MULHER, NOS TERMOS DO ARTIGO 16 DO DEC-LEI Nº 3.365, DE
21.06.41, POIS ESTA NORMA NÃO SOFREU RESTRIÇÃO QUER COM A NOVA
REDAÇÃO DO ARTIGO 233 DO CÓDIGO CIVIL, QUER COM O ADVENTO DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.